Tribunal: TJMT
Processo: 0000890-17.2018.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000890-17.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO SILVA DE FREITAS - CPF: 042.959.881-54 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SERGIO REIS AUGUSTO DE BRITO - CPF: 035.582.951-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – APELO DEFENSIVO – DOSIMETRIA DA PENA – PRECARIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PARA A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA QUE BEM VALOROU AS CIRCUNSTÂNCIAS ELENCADAS PELO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL – MAUS ANTECEDENTES COMPROVADOS NOS
AUTOS – MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – CONDENADO REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Fundamentada a majoração da pena basilar em circunstância judicial desfavorável ao acusado, comprovada nos autos, não há como se falar em readequação da pena-base.

Considerando as disposições legais contidas no art. 33 do Código penal, é de rigor a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade ao condenado reincidente, ainda que a pena seja fixada em
quantum
inferior a 4 anos de reclusão.

O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige manifestação sobre as questões jurídicas apontadas e não citação expressa dos dispositivos legais e constitucionais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Fabio Silva de Freitas
contra a sentença proferida pelo juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação penal n. 0000890-17.2018.8.11.0004, código 269801, que o condenou às penas de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 168 do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa pugnou pela redução da pena-base, ao argumento de que não existe fundamento para a exasperação efetuada na sentença, pois não haveria apontamento das condenações utilizadas como maus antecedentes.

Ademais, requereu a fixação do regime aberto para o cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, diante da suposta inexistência de fundamentação para a fixação do regime semiaberto, além de prequestionar a matéria (Id. 108775952).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 108775955).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 110662992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória que o apelante foi denunciado pela prática do crime previsto no
art. 168 do Código Penal, porque no dia 10 de março de 2017, em um estabelecimento comercial localizado na cidade de Barra do Garças/MT, ele se apropriou de coisa alheia móvel, consistente em um aparelho de telefone celular, marca Asus, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais).

Segundo a narrativa da acusação, na data dos fatos, o acusado, que conhecia a vítima, dirigiu-se a um estabelecimento comercial e pediu um aparelho de telefone celular emprestado para fazer uma ligação, entretanto, após receber o aparelho, apoderou-se do objeto o foragiu do local.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 168 do Código Penal, impondo-lhe o magistrado as penas de 1 ano e 6 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 10 dias-multa.

Contra a supracitada decisão é que se insurge a defesa do apelante, requerendo a redução da pena-base, ao argumento de que não existe fundamento para a exasperação efetuada na sentença, pois não haveria apontamento das condenações utilizadas como maus antecedentes.

Ademais, postulou a fixação do regime aberto para o cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, diante de suposta inexistência de fundamentação para a fixação do regime semiaberto, além de prequestionar a matéria.

Sem razão, contudo.

No caso, a materialidade e a autoria delitivas ficaram devidamente comprovadas nos autos, inclusive diante da confissão do apelante, não havendo insurgência defensiva contra a condenação, motivo pelo qual deixo de tecer considerações sobre a matéria.

Inicialmente, a defesa apresenta inconformismo no tocante à dosimetria da pena, notadamente pela suposta deficiência na fundamentação utilizada para a exasperação da pena basilar, aduzindo que embora o apelante ostente condenações criminais transitadas em julgado, o magistrado de primeiro grau limitou-se a afirmar que ele possui maus antecedentes, sem delimitar as condenações e sem apontar aquelas consideradas na primeira fase da dosimetria.

No entanto, a leitura da sentença condenatória revela que o magistrado de origem fundamentou adequadamente a dosimetria da pena, apontando como desfavorável ao apelante a circunstância judicial relativa aos antecedentes, diante da pluralidade de condenações criminais transitadas em julgado em data anterior ao cometimento do delito analisado no presente feito.

No tocante à fixação da pena-base, observa-se que foram adotados elementos concretos para justificar a dosimetria, não parecendo arbitrário o
quantum
imposto na sentença objurgada, tendo em vista a circunstância judicial valorada negativamente pelo julgador, em consonância com o que determina o art. 59 do Código Penal, que dispõe,
in verbis
:

"
O juiz, atendendo à culpabilidade,
aos antecedentes
, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime (...)”.

A circunstância judicial relativa aos antecedentes diz respeito ao histórico criminal do agente, prevalecendo nos tribunais que a sua valoração negativa deve se referir às condenações criminais transitadas em julgado quando da prolação da sentença condenatória, por fatos praticados antes da nova infração, desde que não sejam consideradas para o reconhecimento da reincidência.

Tendo por base o citado conceito, verifico que o magistrado sentenciante citou expressamente a circunstância negativamente valorada, aduzindo que iria proceder ao aumento da reprimenda basilar em 6 meses acima do mínimo legal considerando que
“o réu possui maus antecedentes”
(Id. 108775542, p. 2).

Analisando os autos, verifico que foram acostados ao feito diversos extratos que demonstram que ele ostenta várias condenações já transitadas em julgado, a exemplo das folhas de antecedentes contidas no Id. 108775518, p. 51 e 60, que demonstram a existência de 6 condenações, pelos crimes de furto, roubo e moeda falsa, com penas unificadas de mais de 17 anos de prisão.

Assim, existindo nos autos comprovação da pluralidade de condenações, ficam configurados tanto os maus antecedentes do apelante quanto a sua reincidência, não se exigindo que o magistrado faça a delimitação precisa da condenação (ou condenações) utilizada em cada uma das fases da dosimetria da pena.

Ressalto que a defesa não apontou qualquer inconsistência nos documentos relativos aos antecedentes do agente e nem alegou que algum deles não exista, limitando-se a aduzir a falta de indicação precisa das condenações pelo magistrado, o que não pode ser aceito.

Assim, reputo proporcional o aumento da pena-base em razão da circunstância judicial apontada, ficando plenamente justificada a exasperação da pena no primeiro momento da dosimetria.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente o Superior Tribunal de Justiça:

"
H
ABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM A NORMALIDADE DO TIPO.
MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO.
TERCEIRA ETAPA. AUMENTO ACIMA DO MÍNIMO CONCRETAMENTE JUSTIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO

EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2.
É certo que a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal - CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico
. In casu, a culpabilidade e às circunstâncias do delito foram consideradas desfavoráveis, levando-se em conta fundamentação idônea para justificar o aumento da reprimenda básica. Para tanto, salientou-se o modus operandi do delito praticado de forma extremamente violenta, levando efetivo terror as vítimas, que foram colocadas no interior de um veículo e levadas a um matagal, onde ficaram durante longo período em poder dos assaltantes, enquanto os outros comparsas encerravam a prática delituosa. Lembrou, ainda, o Juiz sentenciante, que a empreitada criminosa foi praticada mediante prévio ajuste de condutas e com tarefas pré-ordenadas, demonstrando acentuada periculosidade dos envolvidos, habituados à prática criminosa. Nesse compasso, verifico que o aumento da pena em razão da consideração desfavorável dessas circunstâncias judiciais encontra-se idoneamente justificado, tendo em vista que demonstrou elementos que extrapolaram a normalidade do tipo penal, não havendo, portanto, afronta ao art. 59 do CP. (...)”
(
HC
355679/SP, 5a Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 14-10-2016 – destaquei).

De outro lado, a defesa requer a concessão do regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, ao argumento de que o magistrado de origem não fundamentou adequadamente a sentença também nesse ponto.

Sobre o tema, considerando a fixação da pena privativa de liberdade em 1 ano e 6 meses de reclusão, diante da reincidência do agente, é cabível a aplicação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, que permite a fixação do regime menos gravoso apenas para o condenado
não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos.

No mesmo contexto, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, inclusive por meio da sua súmula 269, segundo a qual
“É admissível a adoção do regime prisional
semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos
se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Logo, embora o juiz de primeiro grau tenha apresentado fundamentação sucinta, fixando o regime intermediário diante da multirreincidência do agente, o referido apontamento é suficiente para o entendimento defensivo, não existindo a alegada ausência de fundamentação.

Por fim, acerca do prequestionamento deduzido pela defesa, é imperioso ressaltar que não se exige o apontamento explícito de todas as normas constitucionais ou das leis combatidas para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, mostrando-se suficiente que a matéria em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutida e decidida nas instâncias inferiores.

Sobre o tema, trago o seguinte precedente:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA POSSIBILITAR O ACESSO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NÃO ACOLHIMENTO – TESES JURÍDICAS APRECIADAS NO DECISUM – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS ARTIGOS ABARCADOS EM SUA CONCLUSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente.
Inexiste omissão no acórdão que enfrenta e rebate todas as teses arguidas pela parte, e deixa apenas de se pronunciar expressamente em relação a todos os artigos prequestionados no recurso de apelação interposto
” (TJMT – ED n. 48.698/2018, Segunda Câmara Criminal,
minha relatoria
, DJE 23.7.2018).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao recurso interposto
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021